Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TERCEIRA TURMA CRIMINAL Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0733165-25.2023.8.07.0000 Impetrante : CIBELE MARTINS DE S. CARDOSO Paciente : WILLIAN DA COSTA GONCALVES Relator : Desembargador JANSEN FIALHO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WILLIAN DA COSTA GONÇALVES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, III, e art. 7o, V, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 50001117). Ausente fato novo que justificasse a reapreciação da tutela de urgência, foram solicitadas informações à autoridade coatora (ID 50018168). As informações foram prestadas (ID 50116353). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo arquivamento do feito, em razão da perda superveniente do seu objeto (ID 50128235). É o relatório. DECIDO. O remédio constitucional em exame foi interposto com o objetivo de que revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Conforme informado pela autoridade coatora (ID 50116353), a vítima peticionou nos autos de inquérito policial no 0706862-14.2023.8.07.0019 requerendo a revogação das medidas protetivas de urgência, bem como manifestou desinteresse no prosseguimento do feito (ID 168382984 daquele feito). Além disso, conforme consignou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, foi concedida a liminar pleiteada nos autos do Habeas Corpus no 0732904-60.2023.8.07.0000 e revogada a prisão preventiva do réu. Assim, não mais subsistindo os fundamentos da impetração, resta prejudicado o writ, nos termos do art. 659, do CPP. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, pela perda do interesse processual. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator